Tribunal: STF
Processo: RE 1550536
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL N. 1.201/2013. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. ATENDIMENTO A DEMANDAS DECORRENTES DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE ENTRE O MUNICÍPIO E DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TRANSITORIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. TEMA N. 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CRITÉRIOS: 
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXCEPCIONALIDADES: POSSIBILIDADE – SITUAÇÕES ORDINÁRIAS: INCONSTITUCIONALIDADE. - O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou os critérios para análise de validade de normas que regulamentam a contratação temporária no serviço público, firmando precedente de observância obrigatória (RE 658.026/MG) no qual considera válidas as leis que contemplam hipóteses excepcionais, imprevisíveis ou eminentemente temporárias e inválidas aquelas que preveem situações corriqueiras. - A vacância de cargo público, as licenças, as férias ou outra hipótese de afastamento comum de servidor público não enseja a contratação temporária, por não se amoldar ao conceito de condição excepcional, enquanto o atendimento a situações emergenciais, de calamidade ou para execução de programas temporários firmados com outros entes públicos justifica o vínculo transitório. (DESEMBARGADOR RENATO DRESCH – VOGAL) V.V. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2010, DO INCISO V DO 
ART. 2º E DO INCISO IV E DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
ART. 4º E DA Lei 1.201/2013 DO MUNICÍPIO DE PAINS – REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VIOLAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DA DETERMINABILIDADE TEMPORAL, TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – INCONSTITUCIONALIDADE CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. - Para que seja considerada válida a contratação temporária, devem ser observados os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração' (STF, Tema 612, Recurso Extraordinário n. 658026/MG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado em 09.04.2014). - Restando evidenciado que tais requisitos não foram preenchidos, as normas impugnadas configuram nítida ofensa aos artigos 21 e 22, da Constituição do Estado de Minas Gerais, afrontando, via de consequência, o artigo 37, incisos II e IX da Constituição da República. (DESEMBARGADOR WANDERLEY PAIVA – RELATOR VENCIDO EM PARTE)” (fl. 1, e-doc. 36).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 53).



    2. O Ministério Público de Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IX do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 612 da repercussão geral.



    Argumenta que “não há como se admitir a contratação temporária para uma situação de ‘duração indeterminada’; a própria definição dos vocábulos confirma a impossibilidade. Como cediço, um dos requisitos necessários para que a contratação temporária guarde sintonia com o texto constitucional é a determinabilidade temporal” (fl. 5, e-doc. 58).



    Afirma que, “ao se permitir que o município de Pains contrate, de forma temporária, servidores que poderão trabalhar para a Administração local indefinidamente, deixa-se de cumprir um dos requisitos exigidos por esse Supremo Tribunal Federal, com ofensa ao art. 37, IX da CF” (fl. 6, e-doc. 58). 



    Assinala que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais “desconsiderou aspecto essencial para que a contratação temporária esteja conforme o art. 37, IX, da CF, e aos termos da repercussão geral exarada por esse STF: a necessidade efêmera do vínculo especial que perfaz o requisito da temporariedade, o qual não se faz presente em programas de caráter permanente que representam uma nova atuação do Poder Público na concretização de direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição da República” (fl. 6, e-doc. 58).



    Salienta não se pretender “’a criação de cargo público, com incorporação de servidores permanentes no quadro do município’ para o atendimento a programas temporários; o que não se pode admitir como constitucional é a contratação temporária, que é excepcional, para a realização de tarefas que tenham características perenes ou sem que haja o devido estabelecimento de sua duração” (fl. 8, e-doc. 58).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para o fim de, reformando-se o v. acórdão recorrido, seja declarada a inconstitucionalidade do inciso V, do art. 2º, da Lei nº 1.201/2013, do município de Pains” (fl. 8, 
e-doc. 58).



    3. Em 26.5.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República. 



    O Procurador-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:



    “Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Art. 2º, V, da Lei n. 1.201/2013, do Município de Pains/MG. Contratação por prazo determinado. Atendimento a demandas decorrentes de convênios e contratos de repasse celebrados entre o Município e demais entes da Federação. Presença dos requisitos constitucionais de transitoriedade e excepcionalidade. Precedente: RE n. 1.543.843/MG. Ausência de ofensa ao art. 37, II e IX, da Constituição. Parecer por que o recurso extraordinário seja desprovido” (fl. 1, e-doc. 95).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. Na espécie, a controvérsia é sobre a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais contra o inc. V do art. 2º da Lei Complementar n. 16/2010 e parágrafo único e inc. IV do art. 4º da Lei n. 1.201/2013, todas do Município de Pains/MG.



    Na inicial, o autor assentou que “a Lei Complementar nº 016/2010, 
o inciso V do art. 2º e do inciso IV e do parágrafo único, do art. 4º, da Lei 
nº 1.201/2013, regularam a contratação temporária para atender situações extremamente genéricas, que não se coadunam com os princípios constitucionais da acessibilidade e do concurso público, na medida em que não foram especificadas as contingências fáticas emergenciais aptas a justificarem tal contratação” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Ressaltou que “a Lei Complementar nº 016/2010, regulou a contratação temporária para suprir as vagas de pedreiro, servente de pedreiro e artífice especializado, funções permanentes, rotineiras e subalternas que devem ser exercidas por servidores efetivos. Tanto que constam do quadro geral de servidores efetivos da lei, em evidente burla da regra do concurso público. Nesse caso, a insuficiência de servidores efetivos em número suficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais decorreria da falta de planejamento da Administração e, não, de uma situação excepcional” (fl. 13, e-doc. 1). 



    6. Tem-se nas leis, conforme consta do Parecer da 
Procuradoria-Geral da República:



    “Lei Complementar municipal n. 16/2010 



    Art. 1º Fica autorizada a criação das funções temporárias de pedreiro, servente de pedreiro e artífice especializado. 



    Art. 2º O servidor contratado temporariamente perceberá vencimentos previstos no Anexo I e será regido pelas normas de contratação temporária em vigor. 



    Art. 3º Os servidores contratados por esta Lei, ficarão subordinados à Secretaria de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal. 



    Art. 4º Os recursos para fazer frente a presente Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento municipal. 



    Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Lei Municipal n. 1.201/2013 



    Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: 



    (...) V – atendimento a demanda decorrente de convênios e contratos de repasse firmados entre o Município e entes da federação ou outras entidades; 



    (...) VII – preenchimento de cargos para os quais ainda não haja aprovados em concurso público. Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos: 



    (...) Parágrafo único – Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados uma única vez por igual período” (fl. 2, e-doc. 95).



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou parcialmente procedente o pedido, como se tem nos seguintes trechos do voto que prevaleceu no acórdão recorrido:



    “(...)



    Peço vênia, no entanto, para divergir em parte do eminente Relator, pois, especificamente em relação à contratação temporária para atendimento a convênios, reputo deva ser outro o melhor desfecho para o presente caso. 



    Sobre o tema, prevê a Lei nº 1.201/2013, ora impugnada:



    ‘Dispõe sobre contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, lX, da Constituição Federal e artigo 78, IX, da Lei Orgânica do Município, no âmbito do Poder Executivo, do Legislativo e da Autarquia do Município de Pains, e dá outras providências (...) 



    Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: 



    (...) V - atendimento a demanda decorrente de convênios e contratos de repasse firmados entre o Município e entes da federação ou outras entidades’.



    Conforme já manifestei em outras ocasiões, no que tange a convênios e programas temporários, mesmo eventualmente de duração indeterminada, não se pode desconsiderar sua natureza provisória e, portanto, injustificável exigir-se que o Município crie cargos e incorpore servidores permanentemente aos seus quadros para atender a programas criados por outros entes. 



    A situação é, deveras, circunstancial, pois depende integralmente da atuação de outro ente, como a União Federal, que pode encerrar o programa a qualquer tempo e a seu alvedrio. 



    Defender a necessidade de criação de cargo público e nomeação de servidores para o atendimento a programas temporários, vinculados ao Governo Federal ou Estadual, cuja remuneração dependa de repasses dos entes dos entes conveniados, constitui medida com reflexos futuros irreversíveis no orçamento do município. 



    (...)



    Estamos, então, diante de hipótese típica de contratação temporária, uma vez que a demanda do município nesses casos é transitória e de excepcional interesse público, que, repita-se, pode encerrar-se a qualquer tempo. 



    O que se deve aferir sempre é se as contratações, em cada caso, observaram o caráter temporário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e se estão vinculadas a programa temporário. 



    Destarte, tais situações, na prática, ainda demandam análise casuística, no exercício do poder/dever de fiscalização dos demais órgãos públicos (Poder Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, etc.), para evitarem-se excessos e – aí sim – violação à regra constitucional. Mas elas não denotam, de antemão, em abstrato, ofensa à orientação constitucional. 



    Assim, reputo constitucional o art. 2º, V, da Lei nº 1.201/2013, que cuidam especificamente das contratações temporárias nessas hipóteses de atendimento a programas específicos – ‘convênios e contratos de repasse firmados entre o Município e entes da federação e outras entidades’. 



    Quanto ao restante, voto de acordo com o eminente Relator, pois as normas se mostram inconstitucionais, em contrariedade à orientação em precedente de observância obrigatória firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (tema nº 612 da repercussão geral) (...).



    Feitas essas digressões, reiterando vênia ao eminente Relator, julgo parcialmente procedente o pedido, para afastar vício quanto à contratação para fins de atendimento a programas e convênios. 



    Quanto ao mais, voto de acordo com o Relator, inclusive quanto à modulação proposta pelo Relator. 



    É como voto” (fls. 24-27, e-doc. 36).



    7. No Recurso Extraordinário n. 658.026, Tema 612 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (DJe 31.10.2014).



    Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: 
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; 
d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em 
outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social”.



    No Recurso Extraordinário n. 1.543.843/MG, processo com controvérsia semelhante à dos presentes autos eletrônicos, o Relator, Ministro Flávio Dino, assentou, sobre a constitucionalidade de lei municipal que prevê contratação temporária para atendimento a convênios:



    “Acerca dos demais pressupostos à contratação temporária – quais sejam, prazo certo, necessidade temporária, excepcionalidade do interesse público e indispensabilidade da contratação –, entendo que os convênios, especialmente no contexto da Administração Pública municipal, possuem características intrínsecas que os qualificam como circunstâncias de necessidade excepcional e transitória.



    Conforme bem salientado pelo acórdão recorrido, em voto 
que prevaleceu no Órgão Especial do TJMG, proferido pelo Desembargador Renato Dresch, a questão dos convênios e programas temporários requer uma análise diferenciada: ‘O que se deve aferir sempre é se as contratações, em cada caso, observaram o caráter temporário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e se estão vinculadas a programa temporário’.



    De fato, programas como o PSF e o CRAS são, sim, políticas públicas de caráter permanente e essenciais para a concretização de direitos fundamentais. Contudo, é fundamental distinguir a permanência da atividade-fim (saúde, assistência social) da transitoriedade e excepcionalidade da necessidade de contratação de pessoal pelo Município para a execução desses programas por meio de convênios. (...)



    A contratação de pessoal pelo Município para a execução desses programas, quando realizada por meio de convênios com outros entes federativos (União ou Estado), reveste-se de uma peculiaridade fundamental: sua continuidade depende integralmente de repasses de recursos e da manutenção das políticas pelos entes conveniados. 



    Não se pode exigir de um Município a criação de cargos de provimento efetivo, com a consequente incorporação de servidores permanentes aos seus quadros, para atender a programas que, embora essenciais em si, são criados e financiados (total ou parcialmente) por outros entes. A ausência de autonomia plena do Município sobre a perpetuação de tais programas, dada a dependência de repasses e de decisões de terceiros, confere à demanda por pessoal uma característica de temporariedade e excepcionalidade sob a ótica municipal. 



    O vínculo entre o Município e os profissionais, nessas condições, está sujeito à vigência e às condições do convênio, que, por sua natureza, não é intrinsecamente permanente para o ente municipal, podendo ser encerrado a qualquer tempo a critério dos entes conveniados. A própria noção de ‘contingência fática’ que justifica a excepcionalidade, conforme discutido no Tema 612, é encontrada na natureza condicional dos convênios para o ente municipal. 



    Caso se adotasse a interpretação oposta, significaria impor aos Municípios um ônus fiscal incompatível com a autonomia financeira, forçando a criação de estruturas permanentes para atender a demandas que, na sua essência, são contingentes para a esfera municipal. (...) Os riscos de comprometimento da prestação dos mais diversos serviços públicos, em caso de interrupção dos repasses ou do próprio programa por parte dos entes conveniados, justificam a modalidade de contratação temporária. 



    É nesse sentido que os convênios, por sua natureza e finalidade de colaboração mútua e por serem, muitas vezes, instrumentos para a concretização de políticas públicas em nível local com apoio externo, amoldam-se aos requisitos de excepcionalidade e temporariedade da necessidade pública, conforme exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, e os parâmetros fixados por esta Corte no Tema 612 da repercussão geral (RE 658.026/MG). 



    O dispositivo municipal, ao prever contratação temporária para o atendimento a convênios, aponta para uma necessidade que, embora relacionada a serviços públicos permanentes, possui uma natureza de transitoriedade e excepcionalidade sob a perspectiva da gestão municipal do convênio” (DJe 29.5.2025).



    Como asseverado pelo Órgão Especial do Tribunal de origem, as características e peculiaridades da contratação de pessoal pelo Município para atendimento a convênios e programas temporários justificam a excepcionalidade da medida, “pois [a situação] depende integralmente da atuação de outro ente, como a União Federal, que pode encerrar o programa a qualquer tempo e a seu alvedrio” (fl. 25, e-doc. 36).



    Nesse sentido, no RE n. 1.543.843/MG, o Ministro Flávio Dino destacou que “os convênios, por sua natureza e finalidade de colaboração mútua e por serem, muitas vezes, instrumentos para a concretização de políticas públicas em nível local com apoio externo, amoldam-se aos requisitos de excepcionalidade e temporariedade da necessidade pública, conforme exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, e os parâmetros fixados por esta Corte no Tema 612 da repercussão geral (RE 658.026/MG)”. 



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade e reconhecer a constitucionalidade do inc. V do art. 2º da Lei municipal n. 1.201/2013, “que cuida especificamente das contratações temporárias nessas hipóteses de atendimento a programas específicos – ‘convênios e contratos de repasse firmados entre o Município e entes da federação e outras entidades’” (fl. 26, e-doc. 36), está em consonância com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 612 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora